Tribunal: TJDFT
Processo: 0708321-71.2020.8.07.0014
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0708321-71.2020.8.07.0014 RECORRENTE: UNIMED PORTO ALEGRE - COOPERATIVA MEDICA LTDA RECORRIDO: ESTEFANE PEREIRA DE SOUZA CRUZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. CERCEAMENTO DE DEFESA. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA PLÁSTICA PÓSBARIÁTRICA. NATUREZA REPARADORA E FUNCIONAL. COBERTURA OBRIGATÓRIA. NEGATIVA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. RECURSO DA OPERADORA DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por beneficiária de plano de saúde e pela operadora contra sentença que condenou a requerida a autorizar e custear os procedimentos cirúrgicos prescritos à autora. 2. A autora busca a condenação da operadora ao pagamento de danos morais e à integralidade dos encargos sucumbenciais. A operadora alega cerceamento de defesa e sustenta a natureza estética dos procedimentos pleiteados, defendendo sua exclusão da cobertura contratual e a inexistência dos danos morais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento superveniente do Tema 1.069 do STJ; (ii) se os procedimentos médicos postulados possuem natureza eminentemente estética ou reparadora, justificando a obrigatoriedade de cobertura pelo plano de saúde; (iii) se a negativa indevida de cobertura configura dano moral indenizável; (iv) se os honorários sucumbenciais devem ser revistos. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A alegação de cerceamento de defesa não se sustenta, pois a própria operadora declarou previamente que não havia interesse na produção de provas adicionais. Além disso, não formulou requerimento específico após o trânsito em julgado do Tema 1.069 do STJ, razão pela qual não há prejuízo processual a ser reconhecido. 5. O caráter reparador e funcional dos procedimentos foi devidamente comprovado por relatório médico que apontou a necessidade de correção cirúrgica para retirada de excessos cutâneos e recomposição corporal após substancial perda de peso decorrente de cirurgia bariátrica. 6. O Tema 1.069 do STJ confirma que cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde. O plano pode se valer do procedimento da junta médica para esclarecimento, mas deve arcar com os custos. 7. A negativa indevida de cobertura gerou abalo emocional significativo à beneficiária, configurando dano moral compensável, em conformidade com o entendimento do STJ. O arbitramento do valor deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. 8. Diante da integral procedência do pedido de custeio dos procedimentos e da condenação da operadora ao pagamento da compensação por danos morais, a operadora deve arcar com todas as despesas processuais e os honorários sucumbenciais. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Apelação da autora conhecida e provida. Apelação da operadora conhecida e desprovida. Tese de julgamento: "O alegado cerceamento de defesa não se sustenta quando a parte previamente manifestou desinteresse na produção de provas adicionais e não formulou requerimento específico após o trânsito em julgado do tema jurisprudencial aplicável. Cirurgias plásticas pós-bariátricas de caráter reparador ou funcional são de cobertura obrigatória pelos planos de saúde, conforme o Tema 1.069 do STJ. A negativa indevida da operadora configura falha na prestação do serviço e enseja compensação por danos morais." Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6o, I e VIII; 51, IV. Lei no 9.656/98, arts. 10, §§ 12 e 13; 12, V, "c"; 35-C. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1069; REsp 1.870.834/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Segunda Seção, julgado em 13/09/2023, DJe 19/09/2023; e AgInt no AREsp 2.393.082/MG, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/12/2023, DJe 20/12/2023. TJDFT, Acórdão 1886658, 07052373020228070002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 26/06/2024, DJe 16/07/2024; Acórdão 1887994, 07050608120238070018, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 03/07/2024, DJe 18/07/2024; Acórdão 1872480, 07387687620238070001, Rel. Des. Arnoldo Camanho, 4a Turma Cível, julgado em 31/05/2024, DJe 18/06/2024; Acórdão 1853175, 07363093820228070001, Rel. Des. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, julgado em 24/04/2024, DJe 07/05/2024; Acórdão 1873205, 07408066120238070001, Rel. Des. Soníria Rocha Campos D'Assunção, 6a Turma Cível, julgado em 29/05/2024, DJe 17/06/2024; e Acórdão 1847009, 07037586520238070002, Rel. Des. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, julgado em 10/04/2024, DJe 07/05/2024. A parte recorrente alega violação aos artigos 1o, §1o, e 10, inciso II, e §4o, ambos da Lei 9.656/98, sustentando a legalidade da negativa de cobertura dos procedimentos pós-bariátricos por ausência de previsão no rol da ANS e por se tratarem de cirurgias estéticas. Defende a correta aplicação do Tema 1.069 do STJ e a necessidade de comprovação do caráter reparador ou funcional mediante perícia ou junta médica, destacando a reabertura da instrução para produção de prova pericial. Afirma, ainda, que a regra é a autonomia da vontade, sendo a intervenção excepcional, pois a negativa decorreu do cumprimento do contrato e da lei, que limitam as coberturas ao rol da ANS, tornando descabida a interpretação pelo CDC. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 1o, §1o, e 10, inciso II, e §4o, ambos da Lei 9.656/98, pois para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar as cláusulas contratuais e o acervo fático e probatório dos autos, procedimento vedado pelos enunciados sumulares 5 e 7, ambos do Superior Tribunal de Justiça. Além disso, o entendimento da turma julgadora encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “A cirurgia plástica, pós bariátrica, determinada pelo médico assistente, tem caráter reparador e se configura como procedimento integrante de todo o tratamento ao qual foi submetida a paciente obesa a fim de recuperar sua saúde física e mental, o que afasta a alegação de dúvida razoável na recusa do plano de saúde de custeio da cirurgia plástica reparadora.” (AREsp n. 2.972.024/RR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 22/9/2025, DJEN de 26/9/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável tanto ao recurso especial fundado na alínea a quanto ao recurso especial fundado na alínea c do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.931.435/MS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 10/3/2025). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028